Tribunal: TJDFT
Processo: 0719984-85.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0719984-85.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NICOLAS GUIMARAES DA SILVA APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível interposta por NICOLAS GUIMARAES DA SILVA em face de sentença proferida pelo juízo da 7a Vara Cível de Brasília. Na instância de origem, o autor requereu o beneficio da gratuidade de justiça. Todavia, o pedido foi indeferido, visto que os documentos apresentados foram insuficientes para comprovar a hipossuficiência. Sobreveio sentença ID 46791559, a qual homologou pedido de desistência e extinguiu o processo sem julgamento do mérito com fulcro no art. 485, inc. VIII, bem como o condenou ao pagamento das custas finais. O apelante, em sede recursal, requer novamente o benefício da gratuidade de justiça. No entanto, não acosta documentação que comprove situação de miserabilidade. Dessa forma, intime-se o apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar sua situação de hipossuficiência, consoante § 2o do art. 99 do CPC, instruindo os autos com cópia de contracheque, declaração do imposto de renda, extratos bancários e de cartão de crédito, entre outros documentos que atestem a situação de miserabilidade. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 31 de maio de 2023 16:03:37. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador